Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. DESCONTOS. LIMITAÇÃO.
I - A ausência de pedido administrativo para devolução das taxas e mensalidades pagas não exclui o interesse processual dos autores, art. 5o, inc. XXXV, da CF.
II – Valor da causa fixado adequadamente, art. 292, inc. II, do CPC.
III- Desconto de empréstimo consignado que extrapola o limite de 30% da remuneração do servidor, previsto no art. 45, § 2o, da Lei 8.112/1990.
IV – Apelação desprovida.